Tribunal: STF
Processo: AI 626645
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-08-10
Data de publicação: 2010-08-10

Ementa:
EMENTA:	AGRAVO REGIMENTAL. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. Lei 10.741/2003, 
   art. 34, parágrafo único. LEI 8.742/1993, art. 20, § 3º. 
AUSÊNCIA 
   DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. 
   INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF.
O acórdão recorrido assentou-se em 
   fundamentos suficientes não impugnados no recurso extraordinário. 
   Incidência da Súmula 283 desta Corte.
Matéria diversa daquela 
   tratada no RE 567.985, cuja repercussão geral já foi reconhecida por
   este Tribunal. 
	Agravo regimental a que se nega 
   provimento.